Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703276-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO SEM CLÁUSULA IN REM SUAM. INSTRUMENTO DE MANDATO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A procuração sem cláusula “em causa própria” é mero instrumento de mandato, não outorgando ao mandatário nenhum direito sobre o imóvel. 2 – O fato de a Embargante efetuar o pagamento dos débitos relativos ao imóvel não comprova propriedade ou posse sobre o bem, mas mero exercício do poder constituído na procuração de “pagar taxas, impostos, custas, emolumentos e demais tributos fiscais necessários”, não estando demonstrada nos autos a alegação de que a Embargante não era reembolsada dos valores pela proprietária do imóvel. 3 – Não se está a nulificar dação do imóvel em pagamento nem tampouco a decretar ineficácia do negócio jurídico por fraude à execução, mas sim a reconhecer a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da Embargante quanto à propriedade ou posse sobre o bem. Assim, impõe-se a confirmação do julgamento de improcedência do pedido deduzido nos Embargos de Terceiro. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 674, 677, 792, todos do Código de Processo Civil, 1.021, parágrafo único, e 1.272, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, restar demonstrado nos autos, por meio de procuração pública com dação em pagamento, que adquiriu o imóvel descrito na demanda. Aponta a presunção de sua boa-fé na condição de adquirente e possuidora do bem e, prossegue, asseverando que o colegiado deixou de considerar “a prova e exercício da posse do bem como forma de atestar que se trata de imóvel de terceiro”. Argumenta que apesar de a procuração outorgada não conter a cláusula in rem suam, “o ordenamento jurídico comporta outras formas de se comprovar a posse do bem com base nos elementos carreados aos autos”. Ao final, defende a ausência de fraude à execução e de dolo na aquisição do imóvel e, assim, indica violação aos enunciados 84 e 375 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (ID. 37032745 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 674, 677, 792, todos do CPC, 1.021, parágrafo único, e 1.272, ambos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na espécie, a procuração outorgada pela proprietária do imóvel e Executada DAGA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI (Num. 32181474) não contém a cláusula “em causa própria”. Com efeito, trata-se de procuração que outorga poderes gerais para vender, prometer vender, ceder, transferir, onerar e/ou alienar o imóvel a quem convier e nas condições e preço que convencionar (sem especificar que pode transferir a si mesma, ao contrário do afirmado nas razões de apelação) e, ainda, para receber o preço, dar quitação, firmar escritura ou contrato, responder pela evicção, pagar as despesas do imóvel e representar a proprietária perante repartições públicas. Foram ainda inseridas na procuração as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de isenção de prestação de contas, mas foi expressamente vedado o substabelecimento. A toda evidência, ao não estabelecer a cláusula em causa própria, a procuração de Num. 32181474 não transferiu nenhum direito sobre o imóvel à ora Apelante, tratando-se apenas de instrumento de mandato. Em relação ao fato de a Apelante efetuar o pagamento das despesas do imóvel, isso demonstra apenas o exercício do poder outorgado na procuração de “pagar taxas, impostos, custas, emolumentos e demais tributos fiscais necessários” (Num. 32181474), não estando demonstrada nos autos a alegação de que a Apelante não tem sido reembolsada pela proprietária do imóvel pelos pagamentos realizados. Dessa forma, por não estar comprovada a qualidade de proprietária nem tampouco de possuidora do imóvel, mas de mera mandatária, é imperiosa a manutenção da improcedência do pedido inicial, porque a Embargante/Apelante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do direito, conforme artigo 373, I, do CPC. Quanto à sequência de operações narradas pela Apelante para conferir legitimidade à suposta dação do imóvel em pagamento da dívida, não há pertinência em analisar tais fatos se não ficou comprovada nenhuma transferência de direitos sobre o bem. Com efeito, não se está a nulificar dação em pagamento ou a decretar ineficácia de negócio jurídico por fraude à Execução. O fato é que os documentos dos autos não comprovam ter havido cessão de direitos sobre o imóvel, mas mero mandato. E, dessa forma, não há que se falar de propriedade ou posse a ser protegida na Ação de Embargos de Terceiro.” (ID. 34234804 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Descabe, igualmente, transitar o recurso quanto à alegada afronta aos enunciados 84 e 375, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/6/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32181676. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029